Tribunal: TJES
Processo: 0003428-60.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003428-60.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEOVANI DE ANDRADE BENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003428-60.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEOVANI DE ANDRADE BENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NULIDADE PROCESSUAL E PRESCRIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela defesa contra acórdão unânime que deu parcial provimento à apelação apenas para declarar extinta a punibilidade do crime de receptação, mantendo a condenação por tráfico e associação. O embargante alega omissão no julgado, sustentando que o Tribunal não apreciou adequadamente a tese de "prejuízo" decorrente da adoção do rito especial da Lei de Drogas. Argumenta que o prejuízo concreto seria a perda da chance de reconhecimento da prescrição retroativa com base no primeiro recebimento da denúncia (ato posteriormente anulado pelo juízo de origem). Requer efeitos infringentes para declarar a extinção da punibilidade de todos os delitos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise do prejuízo na adoção do rito processual, especificamente se a não ocorrência da prescrição (decorrente da anulação de atos anteriores) configura prejuízo apto a anular o processo ou modificar o julgado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (art. 619 do CPP), não servindo como via para reexame de matéria já decidida ou revisão do mérito por inconformismo da parte.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de nulidade, aplicando o Princípio da Especialidade para validar o rito da Lei de Drogas e rejeitando a alegação de nulidade por ausência de prejuízo à ampla defesa e ao contraditório.

5. O "prejuízo" necessário para o reconhecimento de nulidade processual (pas de nullité sans grief) refere-se à violação de garantias processuais fundamentais, não se confundindo com o resultado desfavorável do julgamento ou com a alteração de marcos prescricionais decorrente da regularização processual válida. A pretensão de utilizar um marco interruptivo anulado para fins de prescrição não encontra amparo legal.

6. A matéria encontra-se devidamente prequestionada pela abordagem exaustiva no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, nos termos da jurisprudência consolidada e do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: A alteração de marcos temporais da prescrição decorrente da regularização do rito processual não configura prejuízo apto a gerar nulidade, não havendo omissão no acórdão que valida o rito adotado e afasta a alegação de cerceamento de defesa.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por

GEOVANI DE ANDRADE BENTO

em face do acórdão que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao seu recurso.

O embargante no id. 17617932 sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em vício de omissão.

A Procuradoria-Geral de Justiça no id. 17871675, por intermédio do Procurador Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, opinou pelo não acolhimento dos Embargos de Declaração.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003428-60.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEOVANI DE ANDRADE BENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, versam os autos sobre embargos de declaração opostos por

GEOVANI DE ANDRADE BENTO

em face do acórdão que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao seu recurso, consoante a ementa que ficou assim redigida:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECEPTAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO PARCIAL MANTIDA. RECONHECIMENTO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

O réu foi condenado pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória à pena de 09 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.210 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 180 do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP).

A defesa interpôs apelação criminal, arguindo preliminarmente a prescrição da pretensão punitiva, sob a forma retroativa, quanto a todos os crimes, sustentando a aplicação do art. 115 do CP.

No mérito, requereu a adoção do rito ordinário em substituição ao rito especial da Lei de Drogas, alegando nulidade processual.

Pugnou pela absolvição do réu, por insuficiência de provas quanto aos delitos da Lei de Drogas, ou, subsidiariamente, pela desclassificação do crime de tráfico para posse para consumo pessoal e pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

O Ministério Público apresentou contrarrazões e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, apenas para reconhecer a prescrição quanto ao crime de receptação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de receptação; (ii) saber se a adoção do rito especial da Lei de Drogas enseja nulidade processual; (iii) saber se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, ou se é o caso de absolvição ou desclassificação, bem como da aplicação da causa de diminuição de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Verifica-se a ocorrência de prescrição retroativa da pretensão punitiva em relação ao crime de receptação (art. 180 do CP), em razão da pena aplicada e da idade do réu à época dos fatos (art. 115 do CP), motivo pelo qual se declara extinta a punibilidade nesse ponto.

8. A adoção do rito especial da Lei de Drogas, mesmo diante de crime conexo previsto no Código Penal, não acarreta nulidade, porquanto se trata de rito especial que pode ser estendido aos crimes conexos, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A ausência de demonstração de prejuízo concreto afasta a alegação de nulidade processual.

9. A materialidade e autoria do crime de tráfico estão demonstradas por laudo toxicológico, auto de apreensão, conteúdo do celular apreendido, e depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório.

10. A pequena quantidade de droga apreendida, por si só, não conduz à desclassificação para posse para uso pessoal, diante dos demais elementos de prova indicativos de tráfico.

11. A causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 não é aplicável, em virtude da prova de dedicação do réu a atividades criminosas e sua vinculação com organização criminosa.

12. Jurisprudência relevante citada:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. [...] APLICAÇÃO DO RITO DA LEI DE DROGAS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. [...]” (STJ - HC 458132/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/08/2018, DJe 29/08/2018).

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar extinta a punibilidade do réu quanto ao crime de receptação (art. 180 do CP), mantendo-se a condenação nos demais termos fixados na sentença.

Tese de julgamento: "A prescrição retroativa da pretensão punitiva deve ser reconhecida quando, diante da pena aplicada e da idade do réu à época dos fatos, o prazo legal é ultrapassado, nos termos dos arts. 109 e 115 do Código Penal. A adoção do rito especial da Lei de Drogas para apuração de crimes conexos não acarreta nulidade processual, ausente demonstração de prejuízo. É inaplicável a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 quando demonstrada a dedicação do réu à atividade criminosa."

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal: arts. 33, caput; 35, caput; 69; 109, V; 115; 180, caput.

Lei nº 11.343/2006: arts. 33, caput; 35, caput; § 4º do art. 33.

Código de Processo Penal: art. 564, III, “b”.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - HC 458132/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/08/2018, DJe 29/08/2018.

O embargante no id. 17617932 sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em vício de omissão.

Não assiste razão ao embargante.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a suprir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na sentença ou acórdão. Não se prestam, portanto, à rediscussão de matéria já decidida ou à revisão do entendimento jurídico adotado pelo colegiado.

No caso em apreço, o Embargante alega omissão quanto à tese de que o "prejuízo" da nulidade processual seria a perda da chance de reconhecimento da prescrição com base em um marco interruptivo anterior (o primeiro recebimento da denúncia, posteriormente anulado).

Todavia, a leitura atenta do Acórdão embargado revela que a matéria posta em julgamento foi devidamente enfrentada, não havendo qualquer vício a ser sanado.

O Acórdão foi claro ao assentar que não houve nulidade na adoção do rito especial da Lei de Drogas, aplicando-se o Princípio da Especialidade, mesmo havendo conexão com crime do Código Penal. Ao validar o rito adotado pelo Juízo de piso, o Acórdão, por consequência lógica e jurídica, validou os atos processuais dele decorrentes, incluindo a decisão que saneou o feito e fixou os marcos processuais válidos.

Sobre o ponto específico do "prejuízo", o voto condutor expressamente consignou:

"Ademais, ainda que o rito ordinário seja mais amplo, imprescindível a demonstração do efetivo prejuízo na adoção do rito especial, o que não se verificou no caso dos autos. [...] Aqui, restou assegurado o pleno contraditório e a ampla defesa, tendo o réu apresentado resposta à acusação, e sido regularmente interrogado após a oitiva das testemunhas [...]. Ausente qualquer prejuízo concreto, rejeita-se a preliminar de nulidade processual.".

A tese defensiva de que o "prejuízo" consiste na não ocorrência da prescrição é, com a devida vênia, um sofisma jurídico que confunde o conceito processual de prejuízo (
pas de nullité sans grief
) com o resultado desfavorável do julgamento.

Natureza do Prejuízo:

O prejuízo apto a gerar nulidade processual refere-se à violação de garantias fundamentais, como o cerceamento de defesa ou a supressão do contraditório. O Acórdão foi explícito ao afirmar que tais garantias foram preservadas.

O fato de a regularização do rito ter alterado os marcos temporais da prescrição é uma consequência legal do saneamento do processo, e não um vício que anule o feito.

Validade dos Atos:

Ao rejeitar a preliminar de nulidade e confirmar a higidez do rito especial adotado, este Tribunal ratificou que o marco interruptivo da prescrição é aquele validamente constituído nos autos.

O Acórdão fixou, de forma fundamentada, que o marco inicial a ser considerado foi o recebimento tácito da denúncia em 14/06/2021. Pretender que se considere um ato judicial anulado (o recebimento anterior) como marco interruptivo válido é buscar a revivescência de ato jurídico inexistente para fins de contagem de prazo, o que não encontra amparo legal.

Nota-se, portanto, que a via eleita pelo Embargante traduz mero inconformismo com a tese jurídica adotada pela Câmara, que entendeu pela legalidade do rito e pela inocorrência de prescrição quanto aos crimes de tráfico e associação (reconhecendo-a apenas quanto à receptação).

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para proferir a decisão. O que se exige é a fundamentação do decidido, o que foi plenamente atendido no acórdão guerreado.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é pacífica.

Quanto ao pleito de prequestionamento, ressalto que a matéria foi suficientemente debatida.

Para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se o disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao Processo Penal.

O enfrentamento expresso das teses no corpo do acórdão supre a exigência, desnecessária a menção numérica a cada artigo de lei invocado.

Ante o exposto, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade a serem sanadas, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO dos embargos, mas NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo inalterado o v. Acórdão objurgado.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a integralidade do voto de relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.